Tribunal: TJMT
Processo: 1005084-31.2024.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005084-31.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELMO JOSE DA ROSA - CPF: 254.424.810-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. INSURGENCIA DO RECLAMADO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA LISTA DO SUS.TEMA 106 DO STJ.DIREITOS FUNDAMENTAIS PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Verifica-se, no caso concreto, o pleno preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ, no julgamento do Tema n. 106(Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).

2. Decisão monocrática mantida.

3.Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se deAgravo Internointerposto peloEstado de Mato Grossoem desfavor da decisão monocrática proferida no id nº
259312193
que
negou
provimento ao recurso inominado interposto
pelo Estado de Mato Grosso, que manteve a sentença que condenou solidariamente os réus a
fornecerem os medicamentos
:
Rivaxa
20 mg,
Clopin
75 mg,
Rox
20 mg e
Entresto
50 mg
, bem como demais tratamentos que se fizerem necessários, desde que com justificativa médica, em favor da parte autora ELMO JOSE DA ROSA
.

O agravanteEstado de Mato Grossopugna pela reforma da decisão paraagravada
, a fim de que
os pedidos inicia
sejam julgados improcedentes
.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares
,

Alega o agravante que os medicamentos
(
Rivaxa
,
Clopin
,
Rox
20

e
Entresto
)
, não são recomendados pelo SUS e que a referida demanda deveria ser direcionada em face da União.

Pois bem. No que tange aofornecimento dosmedicamentos restou devidamente comprovada a necessidade do agravado no uso da medicação. O agravado anexou ao feito laudo médico, recusa do fornecimento do medicamento, assim como a incapacidade financeira em custear a aquisição do medicamento na rede privada de saúde.

Nesse contexto, verifica-se, no caso concreto, o pleno preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ, no julgamento do Tema n. 106(Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).

Destarte, ao contrário do alegado pelo agravante, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente. Isso, porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede
pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 642536
AgR
, Relator(a):Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013).

Não há falar em exonerar o Estado de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que este não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Nessa toada,asaúde pública é dever do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.

Nos termos do artigo 23, II, daConstituição Federal, é responsabilidade comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência públicas. Complementando, o artigo 196 daCarta Magnaestabelece que a saúde é direito de todos e dever do Poder Público. O Estado, tal qual os demais entes da Federação, tem o dever, em caráter solidário, de assegurar ao cidadão o direito fundamental à saúde.

Ademais, redirecionar uma demanda que versa sobre um tema que não possui valor mensurável, como a saúde, a vida e muitas vezes a sobrevida do cidadão é condená-lo ao agravamento de sua patologia, que dirá à sua morte, sem falar na ofensa aos princípios da celeridade e economia processual.

Se o cidadão pode escolher o ente federativo para compor a lide em seu polo passivo, esta celeuma de direcionar as competências deve ser dirimida e mantida em um único entendimento: a solidariedade da obrigação.

Portanto é dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas de atuação, assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, à vida e à dignidade humana (art. 198, I, da CF/88).

Portanto, restou demonstrada a necessidade do medicamento e a carência financeira do agravado, é dever dos entes públicos
providenciar
o fornecimento até o final do tratamento, mesmo que este seja por tempo indeterminado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025